Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014353-07.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 581.303.731-49 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
. RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.

Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela promovente, ora agravante, e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e a julgando procedente o pedido contraposto.

A Agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, uma vez que “
não há nenhum, repita-se nenhum documento assinado pela Recorrida, quer seja à título de contratação ou de reconhecimento de dívida”
e ainda que
“é impossível reputar “telas de sistema” ou meras faturas como uma prova segura que se tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, mas como uma mera alegação”.

Ao final, requer seja dado provimento do presente agravo, para reformar a decisão monocrática proferida por este relator e, consequentemente, o julgamento procedente dos pedidos iniciais, para que seja declarada inexigibilidade do débito, condenando a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022